Tribunal: STF
Processo: RE 82314
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
ICM. - Após o advento do DL. 406/68 incide o imposto nas operações das Cooperativas com seus cooperados. Precedentes do Pleno (RREE. 80.760, 81.499, 81.575, 81.792, 82.322, 83.173, 83.308, 83.948, 84.029, 84.954, 85.021). Recurso Extraordinário conhecido e provido.